Tribunal: TJDFT
Processo: 0705609-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705609-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. D. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: MARCUS VINICIUS SOUZA MAMEDE AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto com pedido liminar para autorizar a inscrição do agravante no curso supletivo e, em caso de aprovação, emita e entregue-lhe o certificado de conclusão do ensino médio. O pedido liminar foi indeferido nos termos da decisão de ID 43774098. No ofício juntado ao ID 49608988, o d. juízo de origem comunica que proferiu sentença, homologando a desistência da ação principal. A d. Procuradoria de justiça manifestou-se pela prejudicialidade do recurso (ID 49632962). Ante o exposto, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Retire-se de pauta. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 2 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora